Tribunal: TJDFT
Processo: 0745789-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste quanto ao pedido de liberação dos valores referentes ao sequestro determinado liminarmente para o custeio da cirurgia. Consigne-se, o prazo de dez dias. Publique-se. Brasília-DF, 30 de dezembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator